Tribunal: TJMT
Processo: 1038364-70.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038364-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PAVLAK - CPF: 026.831.589-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVANTE), DANIEL EUGENIO NEIVA DE SOUZA FAGUNDES - CPF: 043.387.991-29 (AGRAVADO), CARLA MONTEIRO DA SILVA NEIVA - CPF: 013.923.171-42 (AGRAVADO), TELISMARA DE FATIMA SILVESTRE - CPF: 757.252.239-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. MEDIDA EXECUTIVA CABÍVEL. PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo formulado pela exequente nos autos da ação de execução de título extrajudicial, em face da frustração da citação dos devedores, cuja tentativa revelou-se infrutífera diante da inexistência dos executados no endereço fornecido.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em determinar se, à luz do art. 830 do CPC, é admissível a realização de arresto executivo – especialmente por meios eletrônicos – antes da citação dos devedores, quando frustrada sua localização, sem que haja necessidade de exaurimento de outras tentativas de citação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de realização do arresto executivo independentemente da citação prévia, desde que comprovada a frustração da tentativa inicial de localização do devedor, conforme prevê o art. 830 do CPC.
4. A utilização dos sistemas eletrônicos de bloqueio de ativos e levantamento de informações patrimoniais (Sisbajud, Renajud e Infojud) constitui meio idôneo, proporcional e eficaz para assegurar a efetividade da execução, sendo compatível com o art. 854 do CPC por aplicação analógica.
5. Dispensa-se, nessa hipótese, a demonstração de periculum in mora ou de fumus boni iuris, uma vez que se trata de medida de natureza eminentemente executiva, cuja finalidade é assegurar o resultado útil da execução.
6. A recusa à medida pelo juízo a quo contraria os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da economia processual e da razoável duração do processo, além de vulnerar o interesse legítimo do credor em ver resguardado o patrimônio necessário à satisfação do crédito executado.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão agravada, com deferimento do arresto executivo de bens dos devedores, autorizando-se o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, a restrição de veículos pelo Renajud e a obtenção de informações patrimoniais via Infojud, sem necessidade de prévia citação dos executados.

Tese de julgamento:

"1. A frustração da tentativa de localização do devedor é suficiente para autorizar o arresto executivo, independentemente da prévia citação ou do exaurimento de outras diligências, nos termos do art. 830 do CPC.
2. A utilização dos sistemas eletrônicos Sisbajud, Renajud e Infojud constitui meio legítimo e eficaz para a efetivação do arresto executivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 830 e 854.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.288.367/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.09.2022; TJMT, AI nº 1027283-61.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO – CRESOL UNIÃO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1005204-50.2024.8.11.0045, movida em desfavor de
CARLA MONTEIRO DA SILVA NEIVA
e
DANIEL EUGENIO NEIVA DE SOUZA FAGUNDES
, que indeferiu o pedido de arresto formulado na origem pela parte agravante (Id. 210351767 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que foram realizadas diversas tentativas de citação por oficial de justiça, todavia, todas foram infrutíferas, o que motivou o pedido de arresto executivo de bens, na modalidade on-line, pelo Sisbajud, Renajud e Infojud em nome dos agravados.

Continua afirmando que, o pedido somente foi feito após restarem esgotadas todas as tentativas de citação, alegando que, embora não tenham sido citados até o momento, ante a dificuldade de localização do endereço dos agravados, é plenamente possível à realização do arresto executivo de valores e bens.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, deferindo o pedido arresto executivo (Id. 325592854).

Por sua vez, a parte agravada não foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, tendo em vista a ausência de citação e, consequentemente, de angularização processual (Id. 326110891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO – CRESOL UNIÃO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1005204-50.2024.8.11.0045, movida em desfavor de
CARLA MONTEIRO DA SILVA NEIVA
e
DANIEL EUGENIO NEIVA DE SOUZA FAGUNDES
, que indeferiu o pedido de arresto formulado na origem pela parte agravante (Id. 210351767 – ação de origem).

A controvérsia restringe-se na possibilidade ou impossibilidade de concessão de arresto executivo de valores ou bens, considerando a impossibilidade de localização dos requeridos, ora agravados.

O pedido de arresto encontra previsão legal no artigo 830, §1º a §3º, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução
.

§ 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3º
Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo
.” (destaquei)

Além disso, o artigo 854, §1º a 9º, do Código de Processo Civil, também dispõe acerca das regras do referido procedimento, vejamos:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz,
a requerimento do exequente
,
sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
.

§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

§ 6º Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade.

§ 7º As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

§ 8º A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz.

§ 9º Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei.” (destaquei)

Neste interim, vejamos o que a doutrina leciona acerca do arresto executivo, vejamos:

“
O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis
. [25]

A lei processual prevê, além do arresto cautelar, o arresto como medida executiva, a realizar
ex officio
pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015)

À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, §3º, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de
periculum
e
fumus
e decisão judicial que determine a realização da medida.
No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015)
.
[1]
” (destaquei)

No presente caso, observa-se que a tentativa de citação dos executados restou infrutífera, consoante certificado nos autos pelo Oficial de Justiça, o qual atestou que, ao diligenciar no endereço fornecido, constatou que ali residia terceira pessoa
sem qualquer relação com os demandados, sendo informado de que o imóvel era alugado e que os executados não mais ali residiam há mais de seis meses, sem indicação de paradeiro atual
(Id. 169074650 – ação de origem).

A
negativa de localização dos executados está suficientemente comprovada
,
revelando situação jurídica compatível com a aplicação imediata do artigo 830 do Código de Processo Civil
, que disciplina o arresto executivo como medida típica a ser adotada na hipótese de não localização do devedor no momento da tentativa de citação.

Dispensa-se, para fins de efetivação do arresto executivo,
o esgotamento das diligências de localização ou da própria citação, bastando a frustração da tentativa inicial
.

De se lembrar que, nos termos do art. 797 do CPC, o processo executivo deve se desenvolver no interesse do credor, o que impõe a adoção das medidas necessárias à efetivação do crédito exequendo e à preservação do resultado útil da execução.

Ademais, o arresto requerido
possui natureza executiva, e não cautelar, não se exigindo a demonstração de “
fumus boni iuris
” e “
periculum in mora
”, bastando a ausência do devedor para que se proceda à constrição prévia de bens, sendo a conversão do arresto em penhora condicionada apenas à posterior citação válida e inércia do devedor quanto ao pagamento
.

No caso concreto, a constrição eletrônica de ativos financeiros (Sisbajud), veículos (Renajud), e outras informações patrimoniais (Infojud, Censec, Serasajud) apresenta-se como
medida idônea e proporcional, em consonância com os princípios da efetividade, razoável duração do processo e economia processual, bem como com a jurisprudência dominante tanto no STJ quanto neste e. Tribunal de Justiça
.

Portanto, diante da prova documental da frustração da citação, e da adequada postulação da agravante com base nos arts. 830 e 854 do CPC, o deferimento do arresto é medida que se impõe para assegurar a utilidade da execução e evitar a dilapidação patrimonial dos executados.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre esse tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO . TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE . JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15 . 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3.
O arresto executivo, previsto no art . 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora
. 4.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art . 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73
. 5.
Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível
. 6. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA . NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO . 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/2015, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas
. 2 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1288367 RS 2018/0104493-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO ONLINE DE VALORES – CITAÇÃO FRUSTRADA DOS DEVEDORES – ARRESTO ONLINE DE VALORES – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Assim, não sendo localizado o devedor, é possível o arresto de seus bens, e não ocorrendo o pagamento após a citação, a medida constritiva será convertida em penhora
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030737-83.2023.8.11 .0000, Relator.: Des (a). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2024) (destaquei)

“AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: LUCAS EMANUEL CABRAL AZEVEDOEMENTARECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS – SISBAJUD, RENAJUD E BACENJUD - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.
Se frustradas as tentativas de citação do devedor, mostra-se viável a realização de arresto on-line, via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, os quais auxiliam na busca de informações sobre a localização de bens do devedor passíveis de penhora, que devem ser utilizadas pelo julgador no intuito de imprimir celeridade e eficácia ao processo executivo, em consonância com o disposto no art . 830 do CPC/2015
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001134-28.2024.8 .11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE GRÃOS . MEDIDA CAUTELAR DEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, deferiu a liminar vindicada para determinar o arresto de grãos em quantia suficiente para saldar dívida remanescente oriunda de contrato de compra e venda celebrado entre as partes, mediante caução idônea e real a ser prestada pelo exequente. A agravante pleiteia a revogação do arresto cautelar efetivado em seu desfavor . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida cautelar de arresto, especialmente o risco ao resultado útil do processo, além da idoneidade da caução prestada pelo exequente. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
Na hipótese, a medida cautelar de arresto se mostra necessária para assegurar o cumprimento da obrigação contratual e resguardar o resultado útil do processo, especialmente diante da probabilidade de inadimplemento persistente e do risco de que a ausência de constrição patrimonial inviabilize a efetiva quitação da dívida exequenda. 4. A caução prestada pelo exequente deverá ser avaliada pelo Juízo de origem, sendo matéria que não afasta os fundamentos da medida constritiva . 5. Não se observa, na espécie, elementos suficientes para modificar a decisão que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e resguardar o direito do credor
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “É cabível o arresto de grãos quando demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, evidenciado pelo inadimplemento contratual, e do periculum in mora, caracterizado pela instabilidade financeira da devedora e no risco de que a ausência de constrição patrimonial inviabilize a efetiva quitação da dívida, sendo que eventuais questionamentos sobre a caução devem ser dirimidos pelo Juízo de origem.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012218-26.2024.8 .11.0000.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10272836120248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE INDEFERIDO. POSSIBILIDADE DE ARRESTO ELETRÔNICO ANTES DA CITAÇÃO ( CPC ARTS . 830 E 854). TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. CELERIDADE E EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO, QUE SE REALIZA NO INTERESSE DO CREDOR ( CPC ART. 797) . DECISÃO QUE SE REFORMA. 1.
Nas circunstâncias dos autos, o executado não foi localizado para citação, nem por AR nem por oficial de justiça. Prescindibilidade de extinção de todos os meios para localização do executado . A citação é condição apenas para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para sua efetivação. 2.Frustrada a localização do executado, é admissível o arresto de seus bens, na modalidade on-line, na forma dos arts. 830 e 854 do CPC . Constrição busca a efetivação de futura penhora na execução, por título extrajudicial, que se realiza no interesse do credor ( CPC art. 797).
3. PROVIMENTO DO RECURSO” (TJ-RJ - AI: 00966495620228190000 2022002131737, Relator.: Des(a) . HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 27/03/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE BENS ONLINE. DEVEDORES NÃO LOCALIZADOS PARA CITAÇÃO . ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO ARRESTO. APLICAÇÃO DO ART . 830 DO CPC/2015. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. “
É possível o arresto online de ativos financeiros dos devedores a fim de garantir a satisfação do processo executivo, sem o exaurimento dos meios para sua localização, nos termos do art. 830, do Código de Processo Civil .”Agravo de instrumento provido
.” (TJ-PR 00130870220238160000 Dois Vizinhos, Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 27/05/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- ARRESTO EXECUTIVO - CABIMENTO – Execução de título extrajudicial – Pesquisa de ativos financeiros
pelo sistema "Sisbajud" e veículos por meio do sistema "Renajud"– Realização, diante da tentativa infrutífera de citação do devedor- Arresto - Possibilidade: – É admissível a realização de pesquisas de ativos financeiros pelo sistema "Sisbajud" e de bens pelo "Renajud", quando infrutífera a tentativa de citação do devedor. Exegese do artigo 830 do Código de Processo Civil - Ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que o arresto é previsto na legislação processual e a constrição de valores é medida que prefere às demais formas. RECURSO PROVIDO.
” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2073718-59 .2024.8.26.0000 Arujá, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 15/06/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024) (destaquei)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO CAUTELAR - ART. 300 E 301 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES -
A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ( CPC, art. 300)- A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito ( CPC, art. 301)- Considerando o tempo de tramitação do feito, a ausência de adimplemento do débito, bem como as infrutíferas tentativas de localização do executado, o deferimento do arresto pleiteado pela parte agravante é medida que se impõe
.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16973253220248130000 1.0000.24.169731-7/001, Relator.: Des .(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 19/07/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2024) (destaquei)

Desse modo, entendo que se encontram preenchidos os requisitos necessários para a concessão do arresto executivo, devendo a decisão objurgada ser reformada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, reformando a “
decisum
” objurgada, para
CONCEDER
o pedido de
ARRESTO EXECUTIVO DE BENS DOS EXECUTADOS,
na modalidade eletrônica,
AUTORIZANDO-SE o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, a restrição de veículo via Renajud, a consulta e posterior contrição de bens via Infojud.

Determinando, ainda, que o Juízo de Origem adote as providências necessárias para o cumprimento imediato desta decisão, com a ciência e intimação da parte exequente para que, uma vez aperfeiçoada a citação, requeira a
conversão do arresto em penhora
, nos termos do §3º do art. 830 do CPC.

É como voto.

[1]
MEDINA, José. 1.
Perfil da Tutela Provisória no Cpc/2015
In: MEDINA, José.
Curso de Direito Processual Civil Moderno
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-direito-processual-civil-moderno/1590358174. Acesso em: 10 de Novembro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025